Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717182-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL AGRAVADO: ROSA APRECIDA FELTRINI SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo e 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível perda do objeto recursal decorrente da noticiada desocupação voluntária do imóvel (ID 47918288). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator